Tribunal: TJMT
Processo: 0037094-85.2014.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037094-85.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BRENDA NAYLLA MEL CAVALCANTE DO ESPIRITO SANTO (APELADO), DANONE LTDA - CNPJ: 23.643.315/0030-97 (APELANTE), ANDRE FERRARINI DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 271.973.838-70 (ADVOGADO), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0002-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLY CAVALCANTE TONHA - CPF: 395.856.971-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. N. M. C. D. E. S. - CPF: 033.423.611-82 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IMPRÓPRIO AO CONSUMO – INGESTÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO –
REPERCUSSÃO NEGATIVA À SAÚDE DO CONSUMIDOR –
DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE – OFENSA AO PATRIMÔNIO DIRETO DO CONSUMIDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se há prova nos autos da aquisição do produto pelo consumidor, da sua ingestão e da repercussão negativa à sua saúde, impõe-se a indenização do ato ilícito praticado.

Deve ser mantido o valor da indenização moral fixada dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DANONE LTDA, visando reformar a sentença de ID 21871983, proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 37094-85.2014.811.0041, Cód. 910343, movida por B. N. M. C. D. E. S., em face de DANONE LTDA e SUPERMERCADO MODELO LTDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as empresas rés, solidariamente, ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação moral, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes no montante de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, de ID 21871984, em síntese, a parte recorrente refuta o reconhecimento dos danos extrapatrimoniais ao caso apresentado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença e a consequente improcedência total da ação.

Mesmo devidamente intimada a parte autora deixou de apresentar suas contrarrazões, conforme conclui a certidão de ID 21871987.

Em parecer de ID 28865996. de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação foi proposta com o objetivo de reparar os danos causados pela compra e ingestão de alimento impróprio ao consumo.

É cediço que os estabelecimentos comerciais que exercem atividade empresarial de venda de produtos, especialmente os perecíveis, devem se atentar às normas rigorosas de saúde, de modo que, observado o vencimento daqueles, ou a aparência inadequada, providenciar a imediata retirada do campo de disposição, sob pena, inclusive, de responsabilidade criminal, em determinados casos.

Registra-se que os produtos e os serviços colocados no mercado de consumo, por lógica, não deverão acarretar riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis, em decorrência da sua natureza e fruição, sendo que, em qualquer hipótese, deve-se prestar as informações necessárias e adequadas a tal respeito.

Nesse particular, por expressa disposição legal, sabe-se que há solidariedade entre todos aqueles que, na cadeia de produção ou fornecimento de produtos, forem responsáveis pela ofensa, observadas as normas de consumo.

In casu
, inconteste que o Iogurte, cerne da questão, foi fabricado pela empresa recorrente e comercializado pelo co-réu, Supermercado Modelo, o que os torna responsáveis pelos danos eventualmente causados em razão da circulação, distribuição e consumo.

Em relação à figura do dano moral, deve-se anotar que este decorre de ofensa ao patrimônio chamado da personalidade, intimidade, vida privada, imagem, honra, etc, cuja indenização constitui verdadeiro lenitivo à pessoa da vítima e de forte punição ao ofensor.

Na espécie versada, em razão do próprio evento, a dor moral ocorreu, pelo fato de a parte recorrida ter consumido produto inapropriado, e sofrido intoxicação alimentar, fato, inclusive, confirmado por receituário e prontuário de atendimento médico, colacionados às págs. 37/38 do PDF, o que caracteriza ato ilícito passível de ser indenizado.

Há de salientar, ainda, que o termo de inspeção visual de amostra, confeccionado pela Vigilância Sanitária de Cuiabá e carreado às págs. XX do PDF, atestam que o produto adquirido da ré encontrava-se impróprio para consumo, com a existência de fungos micelianos.

Na hipótese, é incontroversa a aquisição do produto pela parte recorrida, da sua ingestão e da repercussão negativa à sua saúde. O conjunto fático probatório não deixa dúvida de que os réus, por ato ilícito, em omissão, causaram prejuízos ao consumidor, de modo que entendo por devida a indenização aplicada na sentença.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o julgador deve valer-se de seu bom senso prático para chegar a um valor justo, pautando-se nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade frente à ação indevida, o grau de reprovabilidade da conduta, o poderio econômico das partes e o dano sofrido, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$7.000,00 (sete mil reais)
, mostra-se adequada frente às peculiaridades do caso, bem como se alinha aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Deixo de majorar os honorários advocatícios pois já fixados no limite máximo estabelecido pelo §2o do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020